Tribunal: TJDFT
Processo: 0716591-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0716591-92.2021.8.07.0000 AGRAVADO: MEIRELES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - EIRELI - EPP AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos da ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos ajuizada por MEIRELES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME (processo n. 0709064-86.2021.8.07.0001), deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para “cominar a obrigação da ré em proceder ao reparo na cratera aberta na via pública diante do lote da autora, bem como para que comprove a devida provocação aos órgãos competentes para a instalação das demais estruturas, tais como estação de tratamento de efluentes e de resíduos, estruturas de fornecimento adequado de energia elétrica, água e esgoto e reparo nas demais vias do empreendimento, tudo no prazo de sessenta dias, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 por dia de atraso, limitada ao valor global de R$ 1.000.000,00”. De início, aduz a agravante que não está presente o requisito da urgência a ensejar a tutela deferida, porquanto se alegou a indisponibilidade do bem “desde 2016”, o que ensejaria decadência do direito da autora. De outro lado, afirma não ter como executar as obras determinadas pela decisão impugnada, obras essas não comprovadamente imprescindíveis para a atividade da empresa agravada, além de ressaltar a respectiva irreversibilidade. Também refuta a probabilidade do direito postulado pela autora e, por fim, aponta a desproporcionalidade das astreintes e a inexequibilidade das obras no prazo fixado na decisão, pedindo a concessão de efeito suspensivo “para determinar a suspensão da incidência da multa pecuniária até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento”. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão impugnada quanto à aplicação de multa para o caso de descumprimento da decisão ora combatida, seja pela percepção mínima da probabilidade de provimento recursal, seja pelo risco de dano irreparável ou de difícil reparação imputável à recorrente. É que, a rigor, considero que a argumentação recursal é, no mínimo, passível de discussão profícua no julgamento do recurso pelo Colegiado, desde a obrigação da TERRACAP em realizar as obras determinadas – alegando-se, inclusive, decadência – até os limites demarcados na decisão quanto ao prazo para a sua execução e ao elevado valor imposto a título de astreintes. Nessa realidade, recomendável suspender-se a eficácia da decisão recorrida, nos moldes requeridos na peça recursal, devendo a matéria ser resolvida em seus múltiplos aspectos apenas no julgamento do mérito do recurso, após a audiência da parte adversa. Com esses fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ora pleiteado, apenas para suspender a eficácia da decisão impugnada quanto à imposição de multa por descumprimento, até que seja julgado o mérito do presente recurso. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, solicitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator